Tribunal: TJBA
Processo: 8006047-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006047-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA DE SAUDE MENTAL MARCELLE RODRIGUES LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MONCORVO BRITTO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SUBSTITUIÇÃO POR EQUIVALENTE. LEI Nº 9.656/1998. FACULDADE NO DESCREDENCIAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006047-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL MARCELLE RODRIGUES LTDA
e como agravado
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator